Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL). CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não seja exigível na cobrança que resulta de procedimento monitório a declinação da causa debendi, as circunstâncias do negócio jurídico celebrado entre as partes evidenciam que não é possível tutelar as condutas assumidamente contrárias à boa-fé objetiva e admitidas pelo próprio recorrente na via recursal. Isso porque a invocação de nulidade pelo apelante esbarra na vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e também na impossibilidade de que ele possa beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), ao aduzir a nulidade de negócio jurídico entabulado com a indevida prática de agiotagem para não sofrer as consequências da cobrança indevida de dívida já paga reconhecida em sentença.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto” (REsp n. 1.877.292/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020).
3. Sendo o acervo fático-probatório produzido nos autos elucidativo no sentido de que a presente ação monitória foi ajuizada com o propósito de cobrar dívida inequivocamente já paga e de que houve má-fé do apelante ao propor a demanda muito tempo após a adimplemento da dívida pela apelada, é devida a repetição de indébito na forma dobrada (art. 940 do Código Civil).
4. Apelação cível conhecida e desprovida.